Tribunal: TJDFT
Processo: 0705645-14.2024.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0705645-14.2024.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TANIA MARIA FERREIRA DE MEDEIROS RECORRIDO: ASSOCIACAO NACIONAL DOS ADVOGADOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES ANADEB DECISÃO O recurso inominado interposto é deserto. A recorrente interpôs o recurso em 15 de julho de 2024 (ID 64072744) e apresentou a guia de recolhimento e comprovante de pagamento do preparo inconsistentes. A guia de preparo indica R$ 10.705,07 como valor da causa quando o valor correto é R$ 13.533,75 e se refere a outro processo (0732839-80.2024.8.07.0016). O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995 estabelece que “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Complementando esse entendimento, o art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". (grifo nosso) Por sua vez, o Enunciado FONAJE no 80 dispôs que "o Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995). No âmbito dos Juizados Especiais não se aplica o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, conforme disposto no Enunciado 168 do FONAJE, razão pela qual o recurso será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação no prazo legal, não admitida a complementação intempestiva. Assim caberia à recorrente comprovar o recolhimento integral do preparo recursal dentro do prazo estabelecido para o recolhimento, o que não ocorreu, implicando na deserção do recurso. (TJ-DF 07046454320238070004, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: 02/10/2023). Outros precedentes: Acórdão 1410568, 07136399220218070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 7/4/2022 e Acórdão 1439749, 07534757220218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 7/8/2022. Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais. Sem honorários, pela não apresentação de contrarrazões. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA